Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pendente de apreciação o pedido do exequente de habilitação de sucessor processual (ID: 38966014). Em revista aos autos, verifica-se que, no ID: 37632454, o SINDIRETA pleiteou a sucessão processual do servidor HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA para habilitar sua filha ANADELY CASTRO DA SILVA, haja vista a renúncia aos direitos hereditários de VINICIUS CASTRO FONSECA, VITOR CASTRO FONSECA e ARTHUR CASTRO FONSECA. Ademais, o SINDIRETA esclareceu que não houve pagamento em favor do citado substituído no PCT no 0716961-37.2022.8.07.0000 e, por isso, afirmou que a sucessora optou pelo pagamento de seu crédito alimentar mediante a expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, bem como informou que a sucessora processual renunciou ao crédito que ultrapasse o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Por fim, o exequente pleiteou o cancelamento do respectivo precatório e a consequente expedição de requisição de pequeno valor, além de solicitar que as intimações e as publicações sejam realizadas no nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/RN 4.846 e OAB/DF 23.360. O Distrito Federal, no ID: 38446763, após intimado sobre o pedido do exequente, manifestou que o crédito referente ao precatório expedido em favor de HÉLIO ANTONIO DA FONSECA não consta da relação de bens do Inventário (ID 37632457), de maneira que deve ser feita a sobrepartilha para a habilitação dos herdeiros. Desse modo, passo a análise do pedido de habilitação processual. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, a requerente comprovou o óbito do substituído processual em questão pela certidão de ID: 37632456, bem como a qualidade de única herdeira pelos documentos de ID: 37632455, 37632456 e 37632457. A regular representação de sucessora em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 37631255. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessora do falecido HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA, defiro o pedido de ID: 37632454 para admitir a habilitação de ANADELY CASTRO DA SILVA à sua sucessão processual. Homologo a renúncia manifestada por ANADELY CASTRO DA SILVA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do PCT n. 0716961-37.2022.8.07.0000. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sucessora, no limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, observando-se o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Oficie-se a COORPRE. Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador